Tribunal: TJES
Processo: 5006939-62.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006939-62.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ AMORIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006939-62.2023.8.08.0047

RECORRENTE:BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIZ AMORIM

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
, ajuizada por
Luiz Amorim
em face de
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora alega que, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário (INSS), foi surpreendida com a incidência de descontos mensais vinculados a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual afirma jamais ter contratado. Sustenta que celebrou apenas contrato de empréstimo consignado tradicional com o banco requerido, não possuindo ou utilizando qualquer cartão de crédito, tampouco tendo realizado compras ou saques vinculados à referida modalidade.

Com base nessas alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos, e, ao final, a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11965447), o réu suscitou preliminares de incompetência do juízo, impugnação à gratuidade de justiça, ausência de resolução administrativa e falta de interesse de agir. Em sede de prejudicial de mérito, alegou decadência. No mérito, sustentou a validade da contratação e a regularidade dos descontos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11965473) com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a)

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) impugnado(s) na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11965483), reiterando as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, reforçou a validade da contratação e inexistência de falha na prestação dos serviços a justificar o acolhimento dos pedidos iniciais. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, o afastamento da devolução em dobro e a autorização para compensação dos valores.

Em suas razões, o banco requerido (ID 11965483), suscitou preliminar de prescrição e decadência. No mérito, reiterou a validade do contrato firmado entre as partes e, por consequência, dos descontos no benefício da autora. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do dano moral, afastamento da devolução em dobro e autorização para compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11965486.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11965484 e 11965485).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, entendo que não merece prosperar as prejudiciais prescrição e decadência.

Tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do CDC, somente se inicia após o último desconto.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença
, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 11965451), verifica-se que a autora realizou diversos saques complementares no período de 2017 a 2022, conduta incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Ressalto que, embora na contestação tenha sido informado que a parte autora realizou diversos saques — sendo um saque autorizado no momento da adesão ao cartão, com repasse do valor de R$ 2.835,75 em 16/10/2017, além de saques complementares nos valores de R$ 328,80 em 15/03/2019, R$ 50,00 em 25/04/2019, R$ 206,85 em 24/01/2020, R$ 83,19 em 06/04/2020, R$ 134,28 em 21/05/2020, R$ 164,46 em 04/08/2020, R$ 132,65 em 18/09/2020, R$ 308,60 em 23/03/2021, R$ 175,84 em 17/05/2021 e R$ 417,17 em 20/10/2022 — a parte autora não apresentou qualquer impugnação ou manifestação a respeito dessas operações.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Descontos devidos. Apelação desprovida. 1. Trata-se de cartão de crédito consignado contratado pela apelante. 2. Muito embora alegue que desconhecia se tratar de cartão consignado, o instrumento é claro ao dispor que o valor do saque ou das respectivas parcelas será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes até o efetivo pagamento. 3. Da atenta leitura das faturas, constata-se que a apelante fez amplo uso do cartão de crédito para compras e saques complementares, além de efetuar pagamentos avulsos, o que não se coaduna com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do negócio jurídico. 4. Por outro lado, com a contínua utilização do crédito e o pagamento inferior ao valor integral da fatura, houve o rápido incremento da dívida. 5. Como em todo e qualquer cartão de crédito, se o titular não paga integralmente a fatura, sujeita-se a pagar os encargos moratórios incidentes sobre o valor que não foi pago. 6. Os descontos, portanto, são legítimos e decorrem do contrato entabulado pela apelante e pelo uso do crédito que foi colocado à sua disposição. 7. Apelação a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00006213620218190202 202200181274, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Por conseguinte, devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Recorrida, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.